Tribunal: STF
Processo: Rcl 41691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC Nº 16 E NO RE 760.931-RG. SÚMULA VINCULANTE 10. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. PREMISSAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. CONTESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Goiás, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do processo nº 0010807-48.2017.5.18.0005.
    2. A parte reclamante sustenta que, ao reconhecer a sua responsabilidade subsidiária pela condenação ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços, a autoridade reclamada negou vigência ao § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, vulnerando a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Aduz que, ao afastar o art. 374, IV do Código de Processo Civil, o qual “preconiza, textualmente, que não dependem de provas os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como é o caso dos atos administrativos”, a Corte trabalhista teria novamente violado o verbete vinculante mencionado.
    Defende, ainda, violação do que decidido (i) na ADC 16, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que vedaria a responsabilidade subsidiária da administração pública, bem como (ii) no RE 760.931-RG, no qual fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Explicita que o entendimento exarado pela Corte de origem conferiu, de forma automática, a responsabilidade subsidiária ao ora Reclamante, em contrariedade aos paradigmas veiculados, ou seja, sem comprovação da inobservância do dever fiscalizatório.
    3. Requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 21).
    5. Em contestação, Maria Neres Sobral dos Santos requer seja julgado improcedente o pedido deduzido na reclamação, concedida a assistência judiciária gratuita, acolhida a impugnação ao valor da causa, assim como condenado o reclamante em honorários advocatícios (edoc. 25).
    Acerca da impugnação, a parte beneficiária da decisão reclamada defende que o montante indicado na petição inicial da reclamação trabalhista, qual seja R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), deve ser o valor da causa na presente reclamação, e, não, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) apresentada pela reclamante.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária do ato reclamado. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    2. No que tange ao pedido relativo à condenação do reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, registro que ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, verbis:
    “RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, EM SEDE RECLAMATÓRIA, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 29220 ED-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.8.2020)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 28403 ED-ED-AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    3. Respeitada a autonomia da reclamação - ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal -, entendo que o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada. Nesse sentido, cito julgados desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado.” (Rcl 27984 AgR-segundo, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Dje-253 de 20.11.2019 - destaquei)
     “Segundos embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Valor da causa. Critério para atribuição. Inexistência de relação entre a pretensão constante na reclamação e o processo em que proferido o ato reclamado. 4. Omissão configurada. 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão quanto ao valor da causa.” (Rcl 36759 AgR-ED-segundos, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-263 de 04.11.2020 - destaquei)
    4. Aplicáveis à reclamação constitucional os arts. 291 a 293 do CPC, preceitos legais disciplinadores do tema relativo ao valor da causa, encontra-se o julgador autorizado a corrigir, “de ofício e por arbitramento, o valor da causa” (art. 292, § 3º), bem como, na hipótese de impugnação da parte ré - na espécie, parte beneficiária da decisão reclamada -, “decidir a respeito” (art. 293), cumprindo adequar, se o caso, o montante indicado pela parte reclamante. Bem exemplificam a linha de raciocínio, trechos de decisões abaixo reproduzidos: 
    “EMENTA: Direito Constitucional, administrativo e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Submissão da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF ao regime de cumprimento de sentença (Art. 475-J, CPC/1973). Ausência de violação ao precedente do RE nº 599.628 – Tema nº 253 da Repercussão Geral. 1. […]. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação. Considerando que o valor da causa não pode ser estabelecido com precisão, entendo razoável arbitrá-lo, por estimativa, em R$ 400.000,00, consoante o disposto no art. 292, § 3º, CPC. Fixo os honorários em 10% desse montante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
    […]
    V O T O
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR):
    [...]
    Por fim, exclusivamente no que se se refere ao valor atribuído à causa, entendo que procedem os argumentos apresentados pela agravante.
    [...]
    Sob tal ótica, melhor revendo a questão, tenho que a expressão econômica do direito almejado pela autora na reclamação em análise não se confunde com a totalidade do valor executado e apurado na ação monitória (processo principal em que proferida a decisão impugnada).
    O atual Diploma Processual Civil disciplina em seu art. 292 a forma pela qual será aferido o valor da causa, assim dispondo, in litteris:
    ‘Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
    I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;
    II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
    III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;
    IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;
    V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;
    VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
    VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;
    VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.
    § 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.
    § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
    § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.’
    Pela mera leitura do dispositivo, verifica-se que a presente ação não se amolda perfeitamente a nenhum dos incisos que fixam o valor da causa. Cuidando-se essencialmente de pretensão declaratória (do direito à submissão às regras de pagamento aplicáveis às Fazendas Públicas), faltam balizas a orientar a identificação do conteúdo patrimonial em discussão.
    De fato, as ações declaratórias, dadas às circunstâncias subjetivas e imateriais que a envolvem, não possuem conteúdo econômico imediatamente aferível. Sequer a agravante foi capaz de apontar um valor da causa que considerasse efetivamente adequado, limitando-se a expor argumentos quanto à incorreção do valor fixado.
    Contudo, se não é razoável exigir o valor do incidente de execução, de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), tampouco seria razoável imputar à causa o valor simbólico de R$100,00 (cem reais), tal como preliminarmente constou da exordial. É que, ao se observar a proporcionalidade entre o valor da causa e o proveito pretendido pela parte, não se admite a estipulação de quantias que sejam exorbitantes ou irrisórias, sob pena inclusive de violação ao acesso à justiça. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    ‘A jurisprudência pátria tem sido preponderante no sentindo de que o art. 259, inc. V, do Código de Processo Civil não se aplica quando o que se discute, na ação principal, são apenas algumas cláusulas contratuais. No Recurso Especial 162.516-RS, o Ministro Cesar Asfor Rocha, Relator, enfrentou questão análoga à que ora se põe, tendo decidido nos termos seguintes: ‘(…) havendo discussão apenas de parte do contrato, a regra processual que deve orientar a fixação do valor da causa é aquela prevista no art. 258 do Código de Processo Civil, relativa ao benefício do conteúdo econômico, ficando, excepcionalmente, afastada a aplicação do art. 259, V do CPC.’ (DJ 20.5.2002) Transcrevo ainda o seguinte excerto da ementa do Recurso Especial 256.328-SP, que tramitou perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: ‘Em ação de revisão contratual, onde a parte objetiva anular apenas parte do contrato, o valor da causa deve ser proporcional ao pedido formulado. Impossibilidade de equiparar o valor da causa ao valor do contrato em sua totalidade.’ (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 19.11.2001)
    6. Se, por um lado, não se justifica a fixação do valor da causa em R$ 19.462.464.409,65, como pretende a União, uma vez que o Estado do Rio de Janeiro se insurge apenas contra "(...) cláusulas que estabelecem garantia de retenção e compensação de créditos(...)" (fl. 22), de outra parte também é certo que não se pode admitir o valor atribuído à causa pelo Estado do Rio de Janeiro (R$ 1.000,00).
    A desproporção entre o que pretende o Estado-Autor, o valor que discute na ação e que decorre da cláusula questionada e aquele valor definido é absolutamente desproporcional. Para comprovar a desproporção, bastante seria anotar-se o montante bloqueado, objeto do pedido formulado na Ação Cautelar n. 6 e na Ação Cível Originária 664.’ (ACO 664 impugnação ao valor da causa, DJ de 1º/12/2006, confirmada pelo Pleno no julgamento do agravo regimental, DJ de 20/5/2013).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA ANEEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDA PELO JUÍZO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM 26,7 BILHÕES DE REAIS. NECESSIDADE DE JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE NA AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA, SOB PENA DE INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA ESTABELECIDO PELO JUÍZO A QUO EM PATAMAR MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ (ARE 873985-AgR, Relator o Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016, Dje 8/8/2016)
    Assevere-se, ainda, que o estabelecimento de valor da causa em quantia demasiadamente alta torna o risco de sucumbência – aí compreendidos os honorários advocatícios e as custas processuais – praticamente proibitivo do acesso à justiça.
    À vista destas diretrizes, entendo adequado arbitrar o valor da presente causa em R$ 2.648.795,94 (dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), correspondentes ao montante máximo que chegou a ser penhorado no processo de origem (doc. 19, fl. 32), por ser este valor que melhor expressa o efetivo proveito econômico da presente reclamação.
    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo, tão somente para arbitrar novo valor da causa, que fixo em R$ 2.648.795,94 (dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), mantendo-se todos os demais pontos da decisão reclamada.
    É como voto.” (Rcl 29637 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Relator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-256 de 23.10.2020 - destaquei)
    “[...]
    Por fim, a parte beneficiária do ato reclamado, em preliminar de contestação, apresentou impugnação ao valor da causa, estimado em R$ 1.000 mil reais na petição inicial.
    Sobre o tema, esta Suprema Corte tem decisões no sentido de que o valor da causa na reclamação constitucional não reflete necessariamente à quantia atribuída à causa originária. 
    [...]
    Firmadas essas premissas, passo a analisar a impugnação apresentada. Se por um lado, o valor da causa não necessita ser o mesmo da ação na origem, por outro, a quantia estimada pelo reclamante está aquém de um valor justo. Por essa razão, arbitro o valor da presente reclamação em R$ 10 mil reais.” (Rcl 44490, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Dje-038 de 02.3.2021 - destaquei)
    5. Tal compreensão, a meu juízo, de rigor frisar, não consubstancia premissa inarredável de que o valor dado à causa originária seja de todo desimportante para o eventual equacionamento da questão.
    6. Contudo, a singeleza do rol de critérios contido no art. 292 do CPC, a incluir o § 3º de tal preceito (§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes), pode não apresentar solução satisfatória a determinadas hipóteses em que cabível a reclamação constitucional, devendo o julgador, se necessário, atribuir valor consentâneo às particularidades do caso sub exame, em respeito aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de concretização do processo justo almejado pela Lei Maior.
    “A Constituição – o direito ao processo justo nela previsto – é o centro a partir do qual a legislação infraconstitucional deve se estruturar. O direito ao processo justo exerce papel de centralidade na compreensão da organização infraconstitucional do processo. É nele que se deve buscar a unidade na conformação do processo no Estado Constitucional. Dada a complexidade da sua ordem jurídica, marcada pela pluralidade de fontes normativas, impõe-se não só uma leitura a partir da Constituição da legislação infraconstitucional, mas também de um diálogo das fontes para melhor interpretação da legislação processual e para otimização de soluções conforme ao direito fundamental ao processo justo.” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. In Novo Curso de Processo Civil. Vol 1 Teoria do Processo Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo/SP, 2016. p. 544)
    7. O valor indicado na peça de ingresso, qual seja R$ 1.000,00 (um mil reais), encontra-se em descompasso com o montante que reputo equânime para a controvérsia em apreço, razão pela qual arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da presente reclamação. 
    8. Consoante já assinalado, a reclamação, ação autônoma dotada de perfil constitucional, é cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de descumprimento da autoridade de decisão por ele proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, e de desobediência à súmula vinculante.
    9. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste tanto na desobediência à Súmula Vinculante nº 10 quanto na violação da autoridade da decisão desta Casa ao julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG. 
    10.  Por oportuno, colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada, datada de 13.9.2019 (edoc. 05, fl. 87):
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO. ADC N. 16. A decisão proferida pelo STF no julgamento do ADC n. 16 não impede a responsabilização da Administração Pública nos casos de terceirização de serviços, quando evidenciada a sua culpa, na modalidade in vigilando, porque a celebração de contrato de gestão havido com Organizações Sociais não a exime de fiscalizar a correta execução do contrato, inclusive quanto ao cumprimento das normas trabalhistas. Aplicação do inciso V, da Súm. n. 331, do c. TST. 
    [...]
    Inicialmente, é incontroverso nos autos que a reclamante fora contratada pela primeira reclamada, em 24/02/2016, para exercer a função de recepcionista, tendo sua rescisão indireta declarada por sentença. 
    É também incontroverso que a primeira reclamada celebrou um contrato (nº 12/2016) de prestação de serviços com o segundo reclamado, Estado de Goiás, tendo a autora trabalhado em benefício deste. (fl. 247).
    Insta salientar que segundo preceitua a Lei 8.666/93, em seus arts. 58, III, e 67, a Administração Pública deve acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços por ela firmado com a iniciativa privada.
    Nesta senda, eventual responsabilidade subsidiária aplicada à Administração Pública decorre de culpa pela inobservância do dever de fiscalizar obrigações contratuais, inclusive as trabalhistas, assumidas pela empresa contratada, que tem o dever legal de manter durante a execução do contrato todas as condições exigidas no certame licitatório (art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93).
    O fato de a primeira reclamada ter sido contratada mediante regular procedimento licitatório não é condição suficiente para se presumir o adimplemento das obrigações a seu cargo. Se assim fosse, por consectário lógico, a lei dispensaria a necessidade de efetiva fiscalização do contrato administrativo. 
    Nesse sentido, a prescrição contida no § 1º do art. 71 da mencionada lei de licitações, ao isentar a Administração da responsabilidade pelo adimplemento de créditos trabalhistas decorrentes da execução de contrato de prestação de serviços, pressupõe a regular atuação fiscalizatória do ente público tomador dos serviços, ou seja, exige que os prejuízos experimentados pelo trabalhador não decorram de culpa da Administração.
    A questão aqui tratada já foi decidida reiteradas vezes por este Eg. Regional. Pacificou-se o entendimento, decorrente da Súmula n. 331 do col. TST, no sentido de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/93 e o art. 37, inciso II, da CF/88 não impossibilitam a responsabilização do tomador de serviços pelos créditos trabalhistas devidos pela prestadora, e que o ente público não se isenta de responsabilidade somente por ter observado as formalidades legais exigíveis quando da contratação de empresa prestadora de serviços. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16/DF, ao declarar a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, destacou que a responsabilização da Administração deve ser precedida da constatação, caso a caso, de existência de culpa do sujeito contratante quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes da execução do contrato. 
    É necessário, portanto, que o ente público atue de modo a evitar que a empresa contratada descumpra obrigações legais, fiscalizando-a e cobrando-lhe o adimplemento das cláusulas insertas no contrato de prestação de serviços, em especial as trabalhistas, sob pena de responder subsidiariamente pelos créditos devidos ao trabalhador.
    Se assim não fosse, estaria a Administração Pública chancelando afronta a direitos sociais e acarretando nefastos prejuízos aos trabalhadores que despenderam a energia de sua força produtiva.
    De acordo com jurisprudência emanada da SDI-1 do c. TST compete à tomadora comprovar a efetiva fiscalização da prestadora de serviços, por se tratar de fato impeditivo ao acolhimento da pretensão da reclamante - art. 333, II, do CPC. 
    Veja-se ementa abaixo transcrita:
    [...] RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CULPA CARACTERIZADA - ALCANCE - SÚMULA Nº 331, V E VI, DO TST 1. O acórdão regional está em harmonia com o entendimento firmado na Súmula nº 331, itens V e VI, do TST, uma vez que a responsabilização subsidiária do ente público decorreu do reconhecimento de conduta culposa na fiscalização da empresa prestadora e abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 2. Compete à Administração Pública o ônus da prova quanto à fiscalização, considerando que: (i) a existência de fiscalização do contrato é fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante; (ii) a obrigação de fiscalizar a execução do contrato decorre da lei (artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93); e (iii) não se pode exigir do trabalhador a prova de fato negativo ou que apresente documentos aos quais não tenha acesso, em atenção ao princípio da aptidão para a prova. Julgados. 3. O E. STF, ao julgar o Tema nº 246 de Repercussão Geral - responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, RE 760931 -, não fixou tese específica sobre a distribuição do ônus da prova pertinente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. [...] Processo: ARR - 1131-94.2014.5.04.0741 Data de Julgamento: 04/04/2018, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/04/2018. (destaquei)
    Nesse diapasão tem se posicionado esta Eg. 3ª Turma, senão vejamos: [...]
    Noto, no caso dos autos, que o tomador dos serviços, Estado de Goiás, não fiscalizou, de modo eficaz, o cumprimento das obrigações trabalhistas que deveriam ser suportadas pela prestadora dos serviços, mesmo porque houve condenação quanto a salário atrasado e FGTS. Resta, portanto, configurada a conduta culposa e a consequente responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, nos termos do item V da Súmula 331 do TST. 
    Outrossim, sublinho que a referida fiscalização deve ser eficiente, no sentido de corrigir qualquer tipo de falta encontrada. Sendo assim, a mera exigência de documentos, sem a devida cobrança de solução, é imprestável. [...]” (destaquei)
    11. No julgamento da ADC nº 16, ocorrido em 24.11.2010, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, o Pleno desta Corte abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei nº 8.666/1993, consoante emerge da ementa do acórdão de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
    12. Também resultou destacado que o aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública, como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto, com espeque em outras normas, regras e princípios do ordenamento jurídico. 
    13. Ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento prelecionado na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    14. Por seu turno, o comando da Súmula Vinculante nº 10 obriga que, na análise de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    15. Na espécie, emerge da decisão reclamada que a atribuição da responsabilidade subsidiária à ora reclamante decorreu de omissão desta no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas relativas à cessão de mão de obra.
    16. Consignada pela Corte de origem a culpa da tomadora de serviços em razão de omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam – a caracterizar a culpa in vigilando –, não há falar em afronta à ADC nº 16, ao RE nº 760.931-RG ou ao comando da Súmula Vinculante nº 10. 
    17. Limitados a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública – como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços –, os julgamentos da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, ao fixarem a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços no caso concreto, não adentraram a questão da distribuição do ônus probatório nesse aspecto, tampouco estabeleceram balizas na apreciação da prova ao julgador.
    18. A propósito, o Plenário desta Casa, mediante votação majoritária, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 760.931-RG. Na assentada, o Colegiado afastou a possibilidade da pretendida integração da questão do ônus da prova e sua valoração ao julgamento do precedente paradigmático. Por oportuno, cito excerto do voto do Min. Edson Fachin, redator para o acórdão do respectivo do julgado:
    “EMENTA: TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há contradição a ser sanada, pois a tese aprovada, no contexto da sistemática da repercussão geral, reflete a posição da maioria da Corte quanto ao tema em questão, contemplando exatamente os debates que conduziram ao acórdão embargado. 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder púb